Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715890-37.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO NATAL DE MELO, WILLIAN VITORIANO APELADO: WILLIAN VITORIANO, CASSIO NATAL DE MELO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cassio Natal de Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por Willian Vitoriano contra ele. Willian Vitoriano narrou na petição inicial ser proprietário do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, chácara no 47, lote 5B, na Região Administrativa de Vicente Pires/DF. Alegou que uma obra irregular foi iniciada no terreno vizinho em maio de 2021. Afirmou que as janelas fixadas pela parte adversa não observaram o distanciamento legal mínimo. Sustentou que várias fissuras, estragos e danificações ocorreram no seu imóvel em decorrência da obra. Alegou que elevou o muro em razão da perda de sua privacidade; porém, a medida foi insuficiente para impedir que Cassio Natal de Melo tivesse visibilidade da sua casa. Frisou que a obra não tem alvará e está embargada pelos órgãos de fiscalização, mas a parte adversa continua a construção (id 76085341). Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Os pedidos formulados na ação foram a condenação de Cassio Natal de Melo a: 1) demolir a construção irregular ou, subsidiariamente, fechar todas as janelas por completo; 2) vedar o cano indicado na petição de id 76086089 ou, subsidiariamente, realocá-lo de modo a não causar prejuízos a Willian Vitoriano; 3) pagar indenização por danos materiais; 4) pagar reparação por danos morais. Emenda da petição inicial (id 76086089). Contestação (id 76086149). Réplica (id 76086159). Cassio Natal de Melo manifestou-se quanto à réplica e aos documentos anexados com ela (id 76086169). Willian Vitoriano manifestou-se quanto à petição de id 76086169 (id 76086174). Cassio Natal de Melo requereu a produção de prova oral (id 76086187). Willian Vitoriano requereu a produção de prova oral e pericial (id 76086188). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de produção de prova oral e deferiu o requerimento de produção de prova pericial (id 76086189 e 76086193). Laudo pericial (id 76086218). Cassio Natal de Melo manifestou-se quanto ao laudo pericial (id 76086229). O perito prestou esclarecimentos (id 76086233). Cassio Natal de Melo manifestou-se quanto ao laudo pericial complementar (id 76086229 e 76086238). Willian Vitoriano manifestou-se quanto ao laudo pericial (id 76086247). O Juízo de Primeiro Grau converteu o julgamento em diligência e deferiu o requerimento de produção de prova oral (id 76086256). Audiência de instrução (id 76086273). As partes apresentaram alegações finais (id 76086276 e 76086277). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para condenar Cassio Natal de Melo a promover as correções apontadas no laudo pericial no prazo de cento e vinte (120) dias a contar de sua intimação para cumprimento da obrigação após o trânsito em julgado da sentença e a pagar indenização por danos materiais a Willian Vitoriano no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condenou as partes ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, na proporção de quarenta por cento (40%) a cargo de Willian Vitoriano e sessenta por cento (60%) a cargo de Cassio Natal de Melo (id 76086279 e 76086286). Ambas as partes interpuseram apelação. Cassio Natal de Melo alega que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo. Afirma que terá que ter acesso ao terreno vizinho para efetuar as correções no muro. Sustenta que a obra pode ocasionar importunações (id 76086289). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para majorar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer e determinar que a parte adversa declare ciência de que os trabalhadores da obra terão acesso ao seu terreno e que materiais de construção serão depositados nele. Preparo recolhido (id 76086290 e 76086291). Contrarrazões (id 76086297). Cassio Natal de Melo manifestou-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inovação recursal (id 77047812 e 77512392). É o relatório. Analiso a apelação de Cassio Natal de Melo. Verifico que as questões trazidas na apelação não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau e não podem ser apreciadas em sede recursal. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. Cassio Natal de Melo limitou-se a sustentar na peça de defesa: 1) que não há janelas voltadas para a casa de Willian Vitoriano, apenas entradas de luminosidade que são totalmente lacradas e sem transparência; 2) que o muro não foi construído pela parte adversa, mas alteado por ele para evitar qualquer tipo de invasão de privacidade do vizinho; 3) que efetuou a manutenção das fissuras que surgiram no muro; 4) que a residência de Willian Vitoriano foi construída rente ao muro do vizinho do lado direito e a área de lazer dele encontra-se encostada no seu muro; 5) que a construção não é um prédio comercial, mas um edifício com residências do tipo multifamiliar; 6) que a construção encontra-se em região regularizada, tem projeto e responsável técnico, de modo a não apresentar qualquer risco; 7) que o laudo técnico elaborado por Willian Vitoriano não deve ser levado em consideração; 8) que inexistem danos materiais e morais a serem indenizados e reparados (id 76086149). Ele não indicou em contestação o prazo que considera razoável para cumprir a obrigação de fazer pleiteada pela parte adversa nem alegou que teria que ter acesso ao terreno vizinho para efetuar correções no muro. Nada mencionou sobre as importunações que a obra poderia ocasionar. Cassio Natal de Melo reiterou os termos da contestação nas alegações finais e não opôs embargos de declaração contra a sentença (id 76086277). Ele inova em apelação quanto aos pedidos de majoração do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e de determinação à parte adversa para que declare ciência de que os trabalhadores da obra terão acesso ao seu terreno e que materiais de construção serão depositados nele. As questões mencionadas não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a tese nova não pode ser conhecida. O seguinte precedente deste Tribunal de Justiça é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INCABÍVEL. (...) 2. O Recurso de Apelação não é o momento adequado para realização de pedido de redução de alimentos, pois nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância ‘a quo’, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1125471, 20170210007446APC, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20.9.2018, publicado no DJE: 24.9.2018. Pág.: 497/504) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Cassio Natal de Melo com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, se for o caso, no julgamento da apelação de Willian Vitoriano, pois ainda pode haver alteração na sucumbência da demanda. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação interposta por Willian Vitoriano na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator